Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704283-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JAPA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FRANCISCO ELCIO MENESES DESPACHO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento (ID 43409365), objetivando a reforma da r. decisão interlocutória que, na ação declaratória de inexistência de débito n. 0716786-28.2022.8.07.0005, ajuizada por JAPA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu em parte a tutela de urgência, para “determinar que a ré reestabeleça, inclusive em regime de plantão da concessionária, o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora no 1383.642-0, até decisão definitiva de mérito, no prazo de até 3 dias corridos da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em favor da autora; determinar que ré não inclua os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, que tenham ocorrido em razão dos valores discutidos nestes autos, sob pena da concessionária ré ter que arcar com multa de R$ 15.000,00 por inscrição realizada, em favor da autora”. Verifico, contudo, que a agravante não comprovou o pagamento do respectivo preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no art. 1007, do CPC. Após, a agravante juntou a guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento, no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), datado de 13/02/2023 (ID’s 43499138 e 43499139). Não obstante, o recolhimento extemporâneo do preparo deve ser realizado em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Assim, tendo em vista que o reconhecimento do preparo foi realizado após o prazo para a interposição do recurso, intime-se a agravante, para que, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, e no prazo de 5 (cinco) dias, realize a complementação, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023